Tribunal: CARF
Processo: 10120.728227/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728227/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
FORMULARIOS PILOTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 30.
A circunstância de a empresa não ter segurado empregado a seu serviço não
afasta a obrigação de preparar folha de pagamento dos segurados contribuintes
individuais
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 34.
Não obstante esteja a pessoa jurídica dispensada de elaborar escrituração
contábil completa, ao confeccioná-la e apresentar os livros para a fiscalização,
atrai para si a obrigação de observar o disposto no art. 32, inciso I, da Lei n°
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 521/527) interposto em face de decisão (e-
fls. 508/513) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728227/2011-71
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728227/2011-71

AIOA n° 51.009.651-4 (e-fls. 03), lavrado por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos (Código de Fundamento Legal -
CFL 34);
AIOA n° 51.009.652-2 (e-fls. 04) lavrado por deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social (Código de Fundamento Legal – CFL 30).
Todos os AIs foram cientificados em 09/11/2011 (e-fls. 03 e 04). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 07/11. Na impugnação (e-fls. 358/361 e 389/392), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade da defesa.
(b) Ausência de funcionários.
(c) Escrituração contábil no padrão.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 508/513):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar, mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 03/07/2014 (e-fls. 516/519) e o
recurso voluntário (e-fls. 521/527) interposto em 31/07/2014 (e-fls. 521), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso no prazo de 30 dias.
(b) Ausência de funcionários. A impugnante industrializava por encomenda, vez
que arrendou o seu parque fabril, contratando a industrialização, conforme
pedidos. Portanto, não tinha nenhum funcionário, sendo a omissão de
preparar folha de pagamento escusável por não ter empregados. O art. 225, I,
do Regulamento da Previdência Social inclusive prevê folha de pagamento
para segurados subordinados e diretamente ligados à empresa. Logo, não há
como subsistir o AI n° 51.009.652-2.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728227/2011-71

(c) Escrituração contábil no padrão. Cumpre ressaltar que a contabilidade foi feita
de forma correta, tanto é que verdadeira a afirmação, que o auditor utilizou da
contabilidade da empresa para aplicar as multas, bem como fazer lançamento
de obrigação principal conforme se colhe do tópico 4 do relatório fiscal, onde
consta um quadro com o resumo dos autos de infração. A lei não estabelece
nenhuma exigência sobre o que seja título próprio da contabilidade, não
havendo fundamento para se aplicar os arts. 283, II, "a", e 373 do
Regulamento da Previdência Social (Constituição, arts. 5o, II, e 150, I). Além
disso, houve revogação tácita do art. 32 da lei 8.212/91 pelo art. 45, parágrafo
único da lei 8.981. Logo, não há como subsistir o AI n° 51.009.651-4.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/07/2014 (e-fls. 516/519), o recurso
interposto em 31/07/2014 (e-fls. 521) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ausência de funcionários. A recorrente sustenta que não preparou folha de
pagamento por não dispor de segurados empregados. A circunstância de a empresa não ter
segurado empregado a seu serviço não afasta a obrigação de elaborar folha de pagamento dos
segurados contribuintes individuais, em face do disposto no art. 32, I, da Lei n. 8.212, de 1991,
combinado com o art. 225, inciso I e paragrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 1999, a se referirem a todos os segurados a serviço da
empresa.
Escrituração contábil no padrão. O fato de a inobservância de títulos próprios na
contabilidade exibida para a fiscalização não ter inviabilizado lançamento de crédito tributário
decorrente de infração à obrigação principal ou acessória não descaracteriza o descumprimento
da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A conceituação do que deva ser entendido por
títulos próprios aflora do próprio texto do art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991, explicitado
pela regulamentação advinda no Decreto n° 3.048, de 1999, especificamente do art. 225, II,
parágrafos 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social, não cabendo ao presente colegiado
afastá-los sob alegação de ofensa aos arts. 5o, II, e 150, I, da Constituição (Súmula CARF n° 2).
Por fim ressalte-se que, não obstante esteja a pessoa jurídica dispensada de elaborar escrituração
contábil completa, ao confeccioná-la e apresentar os livros para a fiscalização, atrai para si a
obrigação de observar o disposto no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991 (Acórdãos n°
2401-009.360 e n° 2401-004.287).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728227/2011-71

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 537
DF CARF MF
Original